Tribunal: TJMT
Processo: 1007735-44.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007735-44.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA ARAUJO MACHADO MACIEL - CPF: 653.843.691-91 (APELADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – INOBSERVADA A EXISTÊNCIA DE FERIADO LOCAL – RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE REVELA TEMPESTIVO – ACÓRDÃO CASSADO –
RECURSO PROVIDO.

Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não fora observada a existência de feriado local, de sorte que
não houve contagem de prazo processual. Revela-se tempestivo o Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
de Acórdão que,
à unanimidade
,

não conheceu do apelo interposto pela Embargante

por ser manifestamente intempestivo. Eis a ementa (ID. 242921688):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR VONTADA DA AUTORA – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APEALÇÃO PELA EMPRESA REQUERIDA – APELO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, CPC).

O art. 224, § 3.º, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, observa-se que a parte Requerida interpôs recurso de Apelação depois de ultrapassado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Recurso manifestamente intempestivo.

A Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que o Colegiado deixou de considerar a existência de um feriado municipal em Sinop/MT que ocorrera no dia 13/06/2024 (quinta-feira).

Afirma que, com a suspensão do expediente no foro da Comarca de Sinop/MT no dia 13/06/2024, o prazo fatal para a interposição do recurso era o dia 25/06/2024, data em que protocolizou o apelo.

Convicta nessas assertivas, almejam efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido e considerar tempestivo o recurso de apelação por ela interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem. Razão assiste à Embargante.

Observa-se dos autos que, de fato, o dia
13/06/2024 (quinta-feira) foi feriado municipal na Comarca de Sinop/MT e que, inclusive, consta na Portaria TJMT/PRES n. 1602 de 17 de novembro de 2023.

Portanto, uma vez que não houve expediente forense local na data do referido feriado e, com isto, não houve contagem de prazo processual, revela-se tempestivo o Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

Com essas considerações, por constatar omissão no Acórdão recorrido,
dá
-se provimento aos Embargos de Declaração para
tornar sem efeito
a decisão acostada ao ID. 243173179, e considerar como
tempestivo
o Apelo interposto ao ID. 237017159.

Com a publicação deste Acórdão, devolvam os autos conclusos para julgamento do Apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024